Tribunal: TJES
Processo: 0003788-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003788-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. e outros (2)

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ES e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONVERSÃO DOS VALORES
.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
a jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça é
sedimentada
no sentido de que o depósito efetuado para suspender a exigibilidade do crédito tributário
tem a dupla função
suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como
garanti
r
a Fazenda
P
ública
,
cabendo,
portanto,
o seu levantamento

somente
após sentença final transitada em julgado, se favorável ao contribuinte/depositante, o que não é o caso dos autos.
2.

Isso porque o
apelante ao requer
eu
a desistência da ação mandamental,
ocasionando j
ulgamento sem resolução do mérito, afastou a discussão acerca da inexigibilidade quanto ao recolhimento do ICMS-DIFAL, fazendo com que o depósito então realizado pelo sujeito passivo tributário deverá ser convertido em renda em favor do Estado do Espírito Santo, notadamente porque sem o exame meritório, apenas se esmiúça quanto ao destino dos valores então depositados com propósito inicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
3.
Assim,
entend
e-se
ser caso
de conversão do
s
valor
es
depositado
s
em renda em favor da Fazenda Pública,
conforme
aplicação do art.
10 da Lei Complementar nº 151/2015.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003788-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A
Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A
Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A
APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ES, GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Acerca da questão central do recurso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que o depósito efetuado para suspender a exigibilidade do crédito tributário tem a dupla função suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como garantir a Fazenda Pública, cabendo, portanto, o seu levantamento somente após sentença final transitada em julgado, se favorável ao contribuinte/depositante, o que não é o caso dos autos.

Isso porque o apelante ao requereu a desistência da ação mandamental, ocasionando julgamento sem resolução do mérito, afastou a discussão acerca da inexigibilidade quanto ao recolhimento do ICMS-DIFAL, fazendo com que o depósito então realizado pelo sujeito passivo tributário deverá ser convertido em renda em favor do Estado do Espírito Santo, notadamente porque sem o exame meritório, apenas se esmiúça quanto ao destino dos valores então depositados com propósito inicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Neste sentido, trago a colação julgado recente do STJ em situação idêntica:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONVERSÃO EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que o destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado da demanda. 2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência da ação, o depósito judicial realizado por sujeito passivo tributário deverá ser convertido em renda da Fazenda.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1741164 CE 2018/0111771-9, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022) (grifei)

Portanto, entendo ser caso de conversão dos valores depositados em renda em favor da Fazenda Pública, conforme aplicação do art. 10 da Lei Complementar nº 151/2015, senão vejamos:

Art. 10. Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o ente federado, ser-lhe-á transferida a parcela do depósito mantida na instituição financeira nos termos do § 3o do art. 3o acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
a fim de
DEFERIR
o pedido de conversão dos valores depositados em renda em favor do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 26/09/2023:

Acompanho o E. Relator.